Tribunal: TJES
Processo: 0003242-96.2016.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento; Auxílio-Doença Previdenciário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-01

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

1. É cediço que
“
A concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n.º 8.213/91
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180137747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)
.

2. O
s arts. 42 e 43 da Lei n. 8.21
3
/91
preceituam que
a aposentadoria por invalidez será devida
apenas
ao segurado que
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, sendo devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

3. O laudo pericial concluiu que
o autor

laborava como carpinteiro e
sofreu acidente de trabalho,
com redução definitiva da capacidade laboral, possuindo
“Intensa dor na região lombossacra que interfere com a deambulação”
, ao passo que
“Hoje anda com apoio de muletas, não consegue apoio na perna direita”
e tem a
“Coluna vertebral retificada com hipertonia da musculatura paravertebral bilateral

3.1. Mantém-se, portanto, a condenação do INSS à concessão da aposentadoria por invalidez.

4. Q
uanto aos acréscimos da condenação, o Tema 905 do STJ estabelece que para condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública deve incidir o INPC para fins de correção monetária e juros de
mora

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
.

5. Por sua vez, a Emenda Constitucional n. 113/21, que entrou em vigor em 09/12/2021, estipulou que em todas as condenações da Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

6. Em se tratando de sentença ilíquida
,
é
necessária a alteração da sentença para determinar que o percentual
dos honorários advocatícios
seja fixado após
a
liquidação, nos termos do art. 85,
§ 4º, II do CPC.

7. Remessa conhecida para confirmar a procedência do pedido e reformar a sentença em parte quanto aos acréscimos da condenação e honorários advocatícios
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a procedência do pedido e
reformar a sentença em parte quanto aos acréscimos da condenação e honorários advocatícios
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003242-96.2016.8.08.0069
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária PJe n. 0003242-96.2016.8.08.0069

Remetente: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes

Par
te: Vicente Aparecido de Oliveira

Parte
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária nos autos da ação previdenciária ajuizada por Vicente Aparecido de Oliveira em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em síntese, o autor alega que (a) é carpinteiro e sofreu acidente de trabalho em 04/03/2015, (b) ficou com sequelas de aprisionamento, contusão e esmagamento de sua perna além de manifestações dolorosas na região lombar, tornando-se incapaz para o trabalho, (c) o auxílio-acidente foi cessado em 20/05/2016 apesar da permanência da incapacidade, (d) faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário e à sua conversão para aposentadoria por invalidez.

Contestação às fls. 33/40 dos autos físicos (id. 2028892).

Réplica às fls. 59/62 dos autos físicos (id. 2028892).

Laudo pericial às fls. 87/91 dos autos físicos (id. 2028893).

Sentença proferida às fls. 108/111 dos autos físicos (id. 2028893), julgando procedente o pedido inicial para determinar que o INSS conceda ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Em embargos de declaração, o Magistrado de origem estabeleceu que as parcelas vencidas sejam acrescidas de correção monetária segundo o IPCA-E e juros de mora pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.

Remetidos os autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a competência foi declinada, conforme o acórdão de fls. 151/155 dos autos originários (p. 129/137 do id. 2028893).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 19/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
A concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n.º 8.213/91
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180137747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)
.

Já
os arts. 42 e 43 da Lei n. 8.21
3
/91
preceituam que
a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, sendo devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

O laudo pericial constante nas p. 3/9 do id. 2028893 e p. 1 do id. 2422738 concluiu que Vicente Aparecido de Oliveira
laborava como carpinteiro e
sofreu acidente de trabalho,
com redução definitiva da capacidade laboral, possuindo
“Intensa dor na região lombossacra que interfere com a deambulação”
, ao passo que
“Hoje anda com apoio de muletas, não consegue apoio na perna direita”
e tem a
“Coluna vertebral retificada com hipertonia da musculatura paravertebral bilateral”.

A chance de reabilitação do apelado é pouco provável,
como afirma o perito na
p. 7 do id. 2028893.

M
antém-se a sentença,
portanto,
no ponto em que determinou
a
o INSS pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a contar da data do último requerimento administrativo do benefício auxílio-doença, ou da data em que foi suspenso administrativamente.

Q
uanto aos acréscimos da condenação, o Tema 905 do STJ estabelece que para condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública deve incidir o INPC para fins de correção monetária e juros de
mora

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
.

Por sua vez, a Emenda Constitucional n. 113/21, que entrou em vigor em 09/12/2021, estipulou que em todas as condenações da Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índi
ce da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

No que concerne aos honorários advocatícios,
é
necessária a alteração da sentença para determinar que o percentual seja fixado após
a
liquidação, nos termos do art. 85,
§ 4º, II do CPC.

Diante do exposto,
conheço da remessa necessária e confirmo a procedência do pedido, alteran
do a sentença em parte para (a) determinar que
sobre a condenação incida correção monetária pelo INPC e juros de mora
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
, sendo que, a partir de 09/12/2021
incid
irá
uma única vez, até o efetivo pagamento,
o
índi
ce da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, sem
incidência

de
outro índice de compensação da mora, sob pena de
bis in idem
; e (b) condenar
o INSS a pagar honorários advocatícios em percentual a ser fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC
.

É como v
oto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

1. É cediço que
“
A concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n.º 8.213/91
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180137747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)
.

2. O
s arts. 42 e 43 da Lei n. 8.21
3
/91
preceituam que
a aposentadoria por invalidez será devida
apenas
ao segurado que
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, sendo devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

3. O laudo pericial concluiu que
o autor

laborava como carpinteiro e
sofreu acidente de trabalho,
com redução definitiva da capacidade laboral, possuindo
“Intensa dor na região lombossacra que interfere com a deambulação”
, ao passo que
“Hoje anda com apoio de muletas, não consegue apoio na perna direita”
e tem a
“Coluna vertebral retificada com hipertonia da musculatura paravertebral bilateral”.

3.1. Mantém-se, portanto, a condenação do INSS à concessão da aposentadoria por invalidez.

4. Q
uanto aos acréscimos da condenação, o Tema 905 do STJ estabelece que para condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública deve incidir o INPC para fins de correção monetária e juros de
mora

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
.

5. Por sua vez, a Emenda Constitucional n. 113/21, que entrou em vigor em 09/12/2021, estipulou que em todas as condenações da Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

6. Em se tratando de sentença ilíquida
,
é
necessária a alteração da sentença para determinar que o percentual
dos honorários advocatícios
seja fixado após
a
liquidação, nos termos do art. 85,
§ 4º, II do CPC.

7. Remessa conhecida para confirmar a procedência do pedido e reformar a sentença em parte quanto aos acréscimos da condenação e honorários advocatícios
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a procedência do pedido e
reformar a sentença em parte quanto aos acréscimos da condenação e honorários advocatícios
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a procedência do pedido e reformar a sentença em parte quanto aos acréscimos da condenação e honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora, nos termos do voto da Relatora.